Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
DECISÃO WALTOIRES REIS DA SILVA suscita conflito de competência em face do Juiz Coordenador de Precatórios e do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Argumenta que ingressou com a ação no 0038021-45.2011.8.07.0016, que foi julgada procedente e transitou em julgado para condenar o Distrito Federal a lhe restituir o valor de R$ 24.039,32 (vinte e quatro mil e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), a título de desconto indevido de Imposto de Renda sobre licença-prêmio convertida em pecúnia. Assevera se tratar de crédito de natureza alimentícia e que, portanto, possui preferência em relação aos demais precatórios a serem pagos pelo ente federado. Narra que requereu à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE a alteração da natureza do crédito, para que perceba na ordem de pagamento preferencial, bem como para incluir os honorários contratuais para que sejam descontados diretamente no precatório, o que restou indeferido, ao argumento de que aquela Coordenadoria possui natureza meramente administrativa, competindo ao juízo da causa a apreciação do pedido para alteração da natureza do crédito. Relata que requereu, então ao Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que entendeu não haver providências quanto aos pedidos elencados em sua petição, que já teriam sido apreciados, além de destacar que o destaque do percentual dos honorários contratuais deve ser solicitado diretamente à COORPRE. Sustenta haver claro conflito, porquanto entende que ambos os magistrados declararam-se incompetentes para apreciar seu pedido. Apresenta jurisprudência para fundamentar sua tese e arrazoado sobre o direito do advogado de ter seu crédito decorrente de honorários contratuais destacados do precatório principal Pede o conhecimento e a procedência deste conflito para declarar a competência de um dos juízos para apreciar seu pedido na origem. Preparo regular (IDs 13435785 e 13435786). É o relatório. DECIDO. Disciplina o art. 66, CPC, que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. A hipótese vertente não se amolda ao comando normativo. Destarte, das decisões transcritas pelo autor não se evidencia a declaração de competência (conflito positivo) ou de incompetência, atribuindo um juiz ao outro a competência (conflito negativo), conforme prescreve o texto legal. É que a decisão proferida pelo Juiz Coordenador de Precatórios, conforme transcrito na própria peça inaugural desta ação, não apreciou o pedido de destaque da verba honorária contratual, porque entendeu que a alteração da natureza do crédito do precatório é atribuição do juízo da execução (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF), a quem compete deliberar sobre o tema. Por sua vez, o Juízo do 1o Juizado da Fazenda Pública do DF asseverou já ter apreciado o pedido de alteração da natureza do crédito, pelo que deixou de fazê-lo novamente. Esclareceu, por fim, que o destaque da verba honorária deve ser solicitado diretamente à COORPRE. São dois pedidos distintos, quais sejam: a alteração da natureza do crédito do precatório e o destaque da verba honorária contratual. Veja-se, pois, que não há declaração de incompetência ou afirmação de competência por qualquer dos juízes elencados. O primeiro deles destacou a competência do juízo da execução para alterar a natureza do crédito do precatório (e não deliberou sobre o destaque da verba honorária), o segundo deles asseverou já ter decidido quanto a essa alteração e destacou a competência da COORPRE para decidir sobre o destaque dos honorários (atribuição de natureza administrativa). Tenho que cada juiz agiu em conformidade com suas atribuições, não havendo discordância a respeito da competência, pelo que ausente qualquer conflito. Eventual irresignação do autor com o conteúdo das decisões deve ser combatida pela via processual própria, seja ela na esfera judicial ou administrativa. Assim é que, verifico, de plano, a falta de interesse processual, ante a inexistência de conflito na espécie, pelo que JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator